Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes (artigo 1694, §1o, do CC).
2. Ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, na medida de suas possibilidades, cuja circunstância deve ser sopesada na fixação do valor dos alimentos, uma vez que a responsabilidade alimentar não pode recair apenas sobre aquele que detêm a guarda.
3. O alimentante não se desincumbiu do ônus de provar a modificação negativa da sua situação financeira, como prevê o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.